Tribunal: TJDFT
Processo: 0752879-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0752879-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAISLLA CRISTINA ALVES SANTOS AGRAVADO: VM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA DECISÃO Diante do afastamento legal do Relator originário, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte recorrente interpôs Agravo de Instrumento, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça nos autos do processo n.o 0724569-89.2023.8.07.0020. Ressalto que o artigo 1015, do Código de Processo Civil, não alberga a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator. Os únicos recursos cabíveis são o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do art. 81 e art. 83, ambos do RITR. Dessa forma, a interposição de agravo de instrumento configura manifesto erro da parte, que não permite a aplicação da fungibilidade recursal, o que resulta, por consequência, no não conhecimento do recurso interposto, conforme art. 932, inciso III, do CPC, e art. 11, inciso V, do RITR. Preclusa, comunique-se o Relator originário nos autos do processo n.o 0724569-89.2023.8.07.0020. Após, retornem os autos ao Relator originário. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator